Tribunal: TJDFT
Processo: 0736490-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736490-42.2022.8.07.0000 AUTOR: VS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVANTE: ANTONIO BATISTA LIMA SILVA REU: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DECISÃO VS ATACADISTRA DE ALIMENTOS LTDA. e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 138438199, autos originários) que, na ação de cumprimento de preceito legal ajuizada pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, deferiu a tutela inibitória, em caráter liminar, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Trata-se de ação de cumprimento de preceito legal ajuizada por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -ECAD em face de VS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA e outro, em que requer o deferimento de Tutela de urgência com fundado no art. 105 da Lei 9610/98, para que seja expedido mandado judicial ordenando a SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO de qualquer execução/radiodifusão de obras musicais, lítero-musical e fonogramas pelos réus, enquanto não providenciarem a prévia e expressa autorização do autor, sem prejuízo da fixação de multa diária. A autora, em visita ao estabelecimento comercial réu, verificou a presença de aparelhos de reprodução musical ligados durante o horário comercial, conforme vídeo acessível pelos links: https://youtu.be/PkXF6W4dxPA, https://youtu.be/a16Wegf5axg https://youtu.be/khfiR8mVbPs Ocorre que a parte requerida está em débito com o ECAD desde dezembro de 2019. O art. 68 da Lei 9610/98, que consolida a legislação sobre direitos autorais, dispõe que “Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas”. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. TUTELA INIBITÓRIA. ART. 105 DA LEI N. 9.610/98. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS AUTORAIS SEM AUTORIZAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES.1. A execução de obras musicais e audiovisuais sem prévia e expressa autorização do autor constitui ato ilícito a ser coibido na forma do art. 105 da Lei 9.610/98.2. Suspensão da utilização de obras musicais caso haja nova violação de direitos autorais, consoante a jurisprudência dominante nesta Corte Superior. Precedentes.4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (STJ - REsp: 1714739 RS 2017/0315302-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 13/04/2020) Desse modo, em cognição sumária, julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA INIBITÓRIA, EM CARÁTER LIMINAR, para suspender qualquer execução/radiodifusão de obras musicais, lítero-musical e fonogramas pelos réus, enquanto não providenciarem a prévia e expressa autorização do autor, sob pena de fixação de multa diária de R$ 1.0000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de apreensão e lacre dos equipamentos utilizados indevidamente para esses fins. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável, sem prejuízo de realizá-la em momento oportuno. INTIME-SE A PARTE REQUERIDA PARA CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO E CITE-SE para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” Alegam os agravantes-réus que a documentação que instrui a inicial não evidencia o ilícito apontado e a ocorrência do fato gerador da cobrança de direitos autorais. Argumentam que a existência das caixas de som no estabelecimento comercial não comprovam a possível violação aos direitos autorais. Asseveram que se encontram na iminência de terem seus equipamentos de comunicação interna, imprescindíveis para o contato com os colaboradores, impedidos de se comunicarem para exercerem corretamente suas funções. Requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Preparo (id. 40759203). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, cabe esclarecer que é válida a cobrança dos direitos autorais relativos à utilização comercial de obras musicais e fonogramas, em execuções públicas em locais de frequência coletiva, face à previsão contida nos artigos 5o, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição Federal e 68, caput e §§ 3o e 4o, da Lei 9.610/98. O art. 68 da Lei no 9.610/98, que versa sobre direitos autorais, dispõe que: “Sem a prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou líteromusicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.” As provas apresentadas pelo agravado-autor demonstram que os agravantes-réus se valem de reprodução de músicas como forma de incremento de suas atividades comerciais, a fim de propiciar ambiente atrativo ao mercado de consumo e ensejando conforto e bem estar aos seus consumidores. Contudo, o art. 105 da Lei 9.610/98 autoriza que sejam impedidas, suspensas ou interrompidas liminarmente a transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo e a comunicação ao público, de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretação e de fonogramas, realizadas mediante violação de seus titulares. Além disso, ao contrário do alegado pelos agravantes-réus, a r. decisão agravada não impede a utilização das caixas de som existentes no estabelecimento comercial, para comunicação dos empregados, apenas determinou a suspensão das transmissões e retransmissões de obras artísticas, realizadas mediante violação de seus titulares. Desse modo, entendo que os fundamentos apresentados pelo agravado-autor são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial, além de evidenciado o perigo de dano a ensejar o deferimento da tutela de urgência. Nesse sentido, a r. decisão agravada, que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer execução ou radiodifusão de obras musicais, literomusical e fonogramas pelos réus, enquanto não providenciarem a prévia e expressa autorização do autor, dever ser mantida. Assim, estão ausentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, ante a probabilidade do direito do agravado-autor e o perigo de dano, a ensejar a manutenção da r. decisão agravada que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de novembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora